Tribunal: TJMT
Processo: 1001138-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001138-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[THAYS LAURA SANTOS SOUZA - CPF: 797.500.871-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), IARA ANJOS DE ABREU MACIEL - CPF: 051.265.231-71 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001138-02.2023.8.11.0000

Agravante:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS.

Agravado:
THAYS LAURA SANTOS SOUZA.

Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TUTELA ANTECIPADA QUE DETERMINOU REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL SEM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO – ACOMPANHAMENTO DE MENOR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – CORRETO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Existindo risco de prejuízos irreparáveis à parte agravada, ante a necessidade de urgência no direito pleiteado, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária registrada sob no. 1024521-34.2022.8.11.0003 (PJe), promovida em desfavor do Município de Rondonópolis - MT, que deferiu a tutela vindicada, para determinar a redução de sua jornada de trabalho perante ao Município agravante.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca os argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum f
ustigado.

Ao final, postula a reforma do decisum fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, o agravado, apresentou resposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária registrada sob no. 1024521-34.2022.8.11.0003 (PJe), promovida em desfavor do Município de Rondonópolis - MT, que deferiu a tutela vindicada, para determinar a redução de sua jornada de trabalho perante ao Município agravante.

Com efeito, a meu sentir, entendo que merece ser rejeitada a pretensão recursal, eis que, muito bem registrado na decisão concessiva do efeito ativo recursal, no caso em testilha, o debate se prende ao fato de que a parte recorrida é genitora de criança menor, portadora de cuidados especiais, devidamente comprovados nos autos, e por isso, pleiteou e teve deferida judicialmente, a redução de sua jornada de trabalho perante ao Município recorrente.

A alegação de ausência de Lei Municipal tratando do tema fático-jurídico, a meu sentir, não impede que a parte recorrida tenha tratamento diferenciado, isto porque, a medida judicial questionada visa a proteção, não de direito funcional da servidora, mas sim, da criança, cujo postulado maior vem estratificado na Constituição Federal, a partir do seu art. 227. De igual forma, como Norma de Caráter Geral, vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo que “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.” (Lei n.o 8.069/90, art. 4.o).

Para sedimentar tal entendimento jurídico, vale mencionar que o art. 4.o da Lei Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n.o 4.657/42, estabelece que “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.”, situação legal aplicável ao caso em pauta.

Assim é da jurisprudência:

TJSP

Apelação/Remessa Necessária n. 1043123-08.2019.8.26.0053

Ementa: Pretensão à redução da jornada de trabalho para acompanhamento de filhos autistas. Ausência de previsão na legislação estadual. Julgamento à luz da proteção especial à pessoa com deficiência. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. Status de norma constitucional, com a capacidade de derrogar normas com ela conflitantes. Direito já reconhecido aos servidores públicos da União. Interpretação sistemática do ordenamento que autoriza a concessão da medida. Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso não provido.

CONCLUSÃO.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023